Tribunal: TJMT
Processo: 1018584-18.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018584-18.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (ADVOGADO), LINDOMAR SANTANA BARBOSA RODRIGUES - CPF: 016.181.271-60 (PACIENTE), JUIZ DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO BIRCK - CPF: 686.974.300-20 (IMPETRANTE), EDSONEY GONCALVES LAZZAROTTO - CPF: 052.193.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JUNIO JARDIM DOS SANTOS - CPF: 024.855.782-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SINALDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 028.555.731-90 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO TELLES - CPF: 041.544.251-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX ALVARENGA DOS SANTOS - CPF: 055.403.321-64 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, COMÉRCIO ILEGAL DE ARMAS DE FOGO E LAVAGEM DE CAPITAIS
.
PRISÃO PREVENTIVA
.

1.

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À DECRET
A
ÇÃO D
A
PRISÃO PREVENTIVA DOPACIENTE
.
INCONSISTÊNCIA
.
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL
.
PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DAGRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EM TESE, PRATICADO PELO PACIENTE
.

POSSÍVEL ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.

2
. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO
. 3
. PEDIDOS JULGADOSIMPROCEDENTES,
ORDEM DEHABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

A prisão cautelar do paciente revela-se necessária para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada
no suposto envolvimento do paciente com organização criminosa
,
circunstância
, essa,
que revela a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do decreto preventivo vergastado, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, ou seja: a garantia da ordem
pública(Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça).

3
. Pedidos julgados improcedentes.
Ordem de habeas corpus denegada
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Cláudio
Birck
em favor de
Lindomar Santana Barbosa Rodrigues
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso por força de mandado de prisão preventiva no dia 7 de julho de 2023, em razão da suposta prática dos crimes de associação criminosa, comércio ilegal de armas de fogo e lavagem de capitais (art. 288 do Código Penal, art. 17, § 1º, da Lei n. 10.826/2003 e art. 1º da Lei n. 9.613/1998), conforme consta nos autos do Pedido de Prisão Preventiva, Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo de Dados n. 1000747-14.2023.8.11.0108.

O impetrante sustenta
que
, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que
“o acusado possui bons antecedentes, uma profissão digna, e se desconhece os motivos que o levaram ao cometimento dos crimes. Nessa toada há que se compreender que a dura atuação policial e a inicial decisão do juízo em prender preventivamente o paciente, demonstram a força do Estado no sentido de manter a paz social.”

Destaca que
“o paciente possui além dos filhos e da esposa, dos quais era mantenedor, visto que exercia a profissão de cabelereiro e chaveiro, ainda possui responsabilidade com seu
pais
que são doentes conforme documentação acostada. A sua esposa não consegue dessa forma dar a devida atenção a sua casa,
cujos os
filhos são menores de idade, e ao mesmo tempo prestar os cuidados aos sogros, visto que não residem sequer na mesma casa.”

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido
,

conforme se infere da decisão encontradiça
no ID
179302185
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
180551167
, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
visto
no ID
180679669
, opin
a
pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito às alegações de que
não estão presentes
os requisitos autorizadores
da decretação da prisão preventiva
,
preconizados n
o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essa tese

não se sustenta
.

Com efeito, conquanto
o impetrante
não

tenha juntado
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
,

o juízo de primeiro grau, ao indeferir o pedido de revogação da custódia cautelar em debate, destacou que
ele
e o
coinvestigado

Edsoney
Gonçalves Lazzarotto
“foram detidos após uma investigação abrangente, acusados de envolvimento em lavagem de dinheiro em benefício do Comando Vermelho. Além disso, LINDOMAR também enfrenta alegações de atuar como comerciante ilegal de armas de fogo para a facção criminosa. Na época, o juízo fundamentou a prisão com base em indícios de autoria e evidências materiais, demonstrando claramente o periculum
libertatis
.”

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que a prisão processual do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, ante a evidente necessidade de se interromper a atuação do grupo criminoso do qual ele, em tese, faz parte.

Aliás, acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “
O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública”
(Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus n. 142.263/MG, relatado pelo Ministro João Otávio De Noronha, Quinta Turma,
DJe
de 21.05.2021), especialmente objetivando a paralisação das atividades ilícitas que a organização se dedica com frequência, o que somente se logra efetivar com a custódia preventiva dos seus membros.

Diante disso,
embora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal; bem assim o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva.

Daí por que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
por
que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro
,
é necessário ressaltar que, não obstante
a
impetrante alegue que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições
pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Lindomar Santana Barbosa Rodrigues
;
por consequência,

denego a ordem

de habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023